Tribunal: TJMT
Processo: 1002536-23.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1002536-23.2019.8.11.0000
RECORRENTE: CULTURA PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.
RECORRIDOS: MARCO ANTÔNIO DE MELLO, CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTÓDIO DE GODOI MELLO, LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ E VIA FÉRTIL PRODUTO S AGROPECUÁRIOS LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 45260027) interposto por CULTURA PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado assim ementado (id 36242454):
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERE PETIÇÃO INICIAL E JULGA EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE NÃO IMPEDE A PROPOSITURA DE NOVA DEMANDA – AGRAVO DESPROVIDO.
1- Com a vigência do atual CPC, a norma processual autorizou o ajuizamento de Ação Rescisória em virtude de decisão que, embora não seja de mérito, impeça a nova propositura da demanda ou a admissibilidade do recurso correspondente. Neste caso, ao extinguir o processo sem resolução do mérito, a Agravante não ficou impossibilitada de propor de nova ação, desde que a comprovasse o pagamento ou o depósito das custas e dos honorários advocatícios, cuja exigência está de acordo com o artigo 486, § 3.o, do CPC, que condiciona o ajuizamento da nova ação ao pagamento ou depósito das custas e honorários referentes à primeira tentativa.
2- É óbvio que o fato de a Agravante ter sido condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, não autoriza o ajuizamento da ação rescisória porque a Lei de Ritos somente autoriza a propositura do feito rescisório, em casos em que a decisão não é de mérito, se esta for capaz de impedir a nova propositura da demanda (ou admissibilidade do recurso correspondente), o que não é o caso dos autos”. (TJMT – Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – Agravo Interno n. 1002536-23.2019.8.11.0000, Relatora: Desa CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 05/03/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 37600454), estes foram rejeitados no acórdão de id 41667971.
A Recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, porquanto “o Acórdão Recorrido foi omisso quanto à aplicação, no caso, do inciso III do artigo 485 do CPC, que reclama a aplicação do § 1o do mesmo artigo, e neste caso exige a prévia intimação pessoal da parte, de forma a caracterizar sua desídia como causa à extinção da ação, com condenação à sucumbência”. (id 45260027 - p. 10)
Argumenta, ainda, que o aresto recorrido “(...) incorreu também na omissão quanto ao atendimento do requisito do § 1o do artigo 485 do CPC, no caso, a prévia intimação pessoal da parte”. (id 45260027 - p. 12)
Suscita afronta ao artigo 485, III, do CPC, em razão da suposta “(...) a ilegalidade decorrente da extinção sem julgamento de mérito dos embargos de terceiro sem a prévia intimação pessoal da par te, de modo a demonstrar, de um lado, a afronta legal a caracterizar a hipótese de cabimento da ação rescisória à luz do artigo 966, V, do CPC, em de outro, demonstrar que esta ilegalidade não se faria reparar pela só nova propositura da ação, nos termos do artigo 966, § 2o do CPC, conforme defendido pelo Acórdão Recorrido”. (id 45260027 - p. 13)
Aponta, ainda, contrariedade ao § 1o do referido artigo 485 do CPC, “(...) por se tratar do fundamento a ser aplicado à extinção sem julgamento de mérito na hipótese sub judice (não pagamento das custas após angularizada a relação processual), que impõe a prévia intimação pessoal da parte par a suprir o desatendimento, o que não foi observado”. (id 45260027 - p. 16)
Por fim, quanto à aventada violação ao art. 966, § 2o, do CPC, assevera que restará inviabilizada a propositura de nova demanda, pois está condicionada ao pagamento dos honorários indevidos, os quais foram arbitrados no percentual de 10% do valor da ação, o que à época caracterizava montante superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
Afirma que “(...) tivesse a Recorrente sido intimada pessoalmente para recolher as custas, e diante disto silenciasse, caracterizada estaria sua desídia, a justificar os honorários”. (id 45260027 - p. 28)
Recurso tempestivo (id 45278987).
Contrarrazões no id 45637455 e no id 46403505.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que “o Acórdão Recorrido foi omisso quanto à aplicação, no caso, do inciso III do artigo 485 do CPC, que reclama a aplicação do § 1o do mesmo artigo, e neste caso exige a prévia intimação pessoal da parte, de forma a caracterizar sua desídia como causa à extinção da ação, com condenação à sucumbência”. (id 45260027 - p. 10)
Argumenta, ainda, que o aresto recorrido “(...) incorreu também na omissão quanto ao atendimento do requisito do § 1o do artigo 485 do CPC, no caso, a prévia intimação pessoal da parte”. (id 45260027 - p. 12)
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, consignando que tais questões ficaram prejudicadas ante o reconhecimento da ausência de cabimento da ação rescisória, por inadequação da via eleita, em razão da possibilidade de propositura de nova demanda.
Confira-se trecho do aresto dos embargos de declaração de id 37600454 (p 8-9), in verbis:
“Na hipótese, conforme amplamente ressaltado no voto condutor do Acórdão embargado, a extinção do feito sem resolução do mérito não impediu a propositura de novos Embargos de Terceiro pela Recorrente, a única exigência para o ajuizamento da nova demanda seria o pagamento ou o depósito das custas e dos honorários advocatícios, cuja exigibilidade está de acordo com o artigo 486, § 3.o, do CPC, que condiciona o ajuizamento da nova ação ao pagamento ou depósito das custas e honorários referentes à primeira tentativa.
Assim, se o Acórdão rescindendo não impede a propositura de nova demanda, o caso não se amolda ao que estabelece o artigo 966, § 2.o do CPC, segundo o qual, é possível o ajuizamento de Ação Rescisória em face de sentença que não resolve o mérito, mas impeça a propositura de nova demanda.
Logo, não há omissão no julgado, pois a questão de fundo da Ação Rescisória consistente no alegado vício previsto no artigo 966, inciso V, do CPC, em decorrência de manifesta violação ao artigo 485, inciso III, c/c § 1.o, da Lei de Ritos, diante da inobservância da regra de prévia intimação pessoal da parte para o pagamento das custas do processo, após a angularização processual, sequer foi apreciada por esta Turma julgadora.
Conforme já exposto o Acórdão embargado manteve a decisão unipessoal desta Desembargadora que indeferiu a petição inicial por falta de interesse processual (inadequação da via eleita) diante da inadmissibilidade do pedido formulado e, de conseguinte, extinguiu a Ação Rescisória sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, c/c artigo 330, inciso III, ambos do Código de Processo Civil.
Nota-se, portanto, que com a oposição deste Recurso, a Embargante quer forçar a apreciação da matéria de mérito da Ação Rescisória; todavia, conforme é cediço, os Declaratórios não podem ser utilizados para este fim”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 485, III, e § 1o, do CPC, a Recorrente aduz “(...) a ilegalidade decorrente da extinção sem julgamento de mérito dos embargos de terceiro sem a prévia intimação pessoal da par te, de modo a demonstrar, de um lado, a afronta legal a caracterizar a hipótese de cabimento da ação rescisória à luz do artigo 966, V, do CPC, em de outro, demonstrar que esta ilegalidade não se faria reparar pela só nova propositura da ação, nos termos do artigo 966, § 2o do CPC, conforme defendido pelo Acórdão Recorrido”.
Afirma, ainda, que a aventada afronta existiria “(...) por se tratar do fundamento a ser aplicado à extinção sem julgamento de mérito na hipótese sub judice (não pagamento das custas após angularizada a relação processual), que impõe a prévia intimação pessoal da parte par a suprir o desatendimento, o que não foi observado”. (id 45260027 - p. 16)
No entanto, as referidas questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, notadamente em virtude de se ter concluído pelo não cabimento da ação rescisória, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao art. 966, § 2o, do CPC, a Recorrente assevera que restará inviabilizada a propositura de nova demanda, pois está condicionada ao pagamento dos honorários indevidos, os quais foram arbitrados no percentual de 10% do valor da ação, o que à época caracterizava montante superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
Afirma que “(...) tivesse a Recorrente sido intimada pessoalmente para recolher as custas, e diante disto silenciasse, caracterizada estaria sua desídia, a justificar os honorários”. (id 45260027 - p. 28)
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) na hipótese, conforme amplamente ressaltado no voto condutor do Acórdão embargado, a extinção do feito sem resolução do mérito não impediu a propositura de novos Embargos de Terceiro pela Recorrente, a única exigência para o ajuizamento da nova demanda seria o pagamento ou o depósito das custas e dos honorários advocatícios, cuja exigibilidade está de acordo com o artigo 486, § 3o, do CPC, que condiciona o ajuizamento da nova ação ao pagamento ou depósito das custas e honorários referentes à primeira tentativa”. (id 39514478 - p. 8)
Com isso, observa-se que a Recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou os fundamentos da decisão recorrida acima expostos, quais sejam, a efetivação da propositura de novos Embargos de Terceiro, bem como a previsão legal de se condicionar o referido ajuizamento de nova demanda ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII